Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Ação regressiva. Dano material. Nexo de causalidade. Laudo técnico unilateral. Força maior. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em ação regressiva movida por seguradora. O pedido indenizatório decorre de danos causados a equipamento segurado, atribuídos a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado; (ii) determinar se laudo técnico unilateral produzido pela seguradora é suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.
III. Razões de decidir
3. O laudo técnico unilateral produzido pela seguradora não tem força probatória absoluta, sendo necessária a demonstração de sua imparcialidade e de sua conformidade com os elementos fáticos do caso.
4. A ocorrência de evento natural imprevisível e irresistível, como descargas atmosféricas de grande intensidade, pode configurar excludente de responsabilidade por força maior, afastando o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Laudo técnico unilateral elaborado por uma das partes não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos de prova. 2. A ocorrência de evento natural imprevisível e irresistível pode configurar força maior, excluindo a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica”.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 393; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.516.573/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.02.2020; STJ, REsp 1.091.756/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.06.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014573-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Ação regressiva. Dano material. Nexo de causalidade. Laudo técnico unilateral. Força maior. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em ação regressiva movida por seguradora. O pedido indenizatório decorre de danos causados a equipamento segurado, atribuídos a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado; (
ii
) determinar se laudo técnico unilateral produzido pela seguradora é suficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo técnico unilateral produzido pela seguradora não tem força probatória absoluta, sendo necessária a demonstração de
sua imparcialidade e de sua conformidade com os elementos fáticos do caso.

4.
A ocorrência de evento natural imprevisível e irresistível, como descargas atmosféricas de grande intensidade, pode configurar excludente de responsabilidade por força maior, afastando o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Laudo técnico unilateral elaborado por uma das partes não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos de prova.
2.
A ocorrência de evento natural imprevisível e irresistível pode configurar força maior, excluindo a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo
393; Código
de Defesa do Consumidor, artigos
14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.516.573/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 10.02.2020; STJ, REsp 1.091.756/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.06.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença (Id. 273957893) proferida em
ação ordinária de ressarcimento
proposta por
AXA SEGUROS S.A.
, que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a apelante ao:
i)
pagamento de R$ 14.570,00 (quatorze mil e quinhentos e setenta reais) a título de dano material em favor da seguradora, aplicando juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar do dano;
e

ii
)
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC – § 2o, do art. 85).

Em suas razões recursais (Id. 273957900), a apelante sustenta que a sentença se baseou em laudos técnicos apresentados pela parte autora sem observar a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação, o que deveria levar à extinção do pr
ocesso sem resolução do mérito.

Argumenta que não foram juntadas provas fundamentais, como apólices de seguros, condições contratuais, avisos de sinistro e relatórios de regulação, limitando-se a parte autora
/apelada
a apresentar laudos unilaterais sem assinatur
a de profissionais habilitados.
Aduz
,
ainda
,
que seus relatórios operacionais demonstram que, na data do suposto sinistro, não houve qualquer perturbação na rede elétrica ou registros de oscilação de tensão que pud
essem causar os danos alegados.

Defende
que houve cerceamento de defesa, pois a parte apelante não teve a oportunidade de produzir prova pericial, uma vez que os equipamentos supostamente danificados foram descartados antes do ajuizamento da ação.

Por fim,
alega
que a sentença aplicou juros e correção monetária de forma equivocada, ignorando a Emenda Constitucional no 113/2021 e a jurisprudência do STJ, que determinam a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização e juros moratórios.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso de apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Em suas contrarrazões (Id. 258270800), a apelada arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais estão dissociadas da sentença. Caso a preliminar não seja acolhida, requer
o desprovimento
do recurso,
com
a manutenção da
sentença e
majoração dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (Id.
273957904
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Arguiu
a
apelad
a
que o recurso interposto pelo apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao
J
uízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – [...].
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão
.
[...]
.”
(N.U 1029672-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/12/2024 – grifo nosso)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM [...]
Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
. [...]
.”
(N.U 1031301-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 08/12/2024 – grifo nosso)
.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de
reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requerem
a reforma da sentença.

Des
s
e
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
A
xa
Seguros S.A.

ajuizou
ação ordinária de ressarcimento

em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
,
visando o reembolso de R$ 14.570,00 pagos a título de indenização securitária à empresa segurada
Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda.
, em razão de danos
ocorridos
em 15/09/2020
no
s elevadores
do empreendimento, supostamente
causados
em virtude de
oscilações de energia durante um temporal
(Id.
273956928
)
.

A autora sustent
ou
que, como seguradora, sub-rogou-se nos direitos do segurado e que a requerida, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A requerida contestou
(Id.
273957865
)
alegando ausência de documentos essenciais, inexistência de direito de regresso e inexistência de nexo causal, além de apontar que os danos poderiam ter sido causados por falhas internas na instalação elétrica do segurado. Argumentou
, ainda,
que a unidade consumidora opera em tensão superior a 2,3 kV, o que afastaria sua responsabilidade segundo a Resolução 414/2010 da ANEEL.

O J
uízo
singular
rejeitou a preliminar de indeferimento da petição inicial, manteve a aplicação do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, determinou a produção de prova pericial
(Id.
273957877
)
e, diante do desinteresse da requerida na perícia, declarou preclusa es
sa prova e encerrou a instrução (Id.
273957888
).

Ao final, foi proferida sentença julgando procedente a ação
, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]
Nota-se que é cabível a ação de regresso pela seguradora em face do causador do dano gerador de pagamento ao segurado, buscando a tutela jurisdicional conforme lhe garante a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal:“
O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

A requerente juntou com a inicial as provas em que embasam seu pedido, quais sejam: apólice de seguro (ID 115865286), relatório de sinistro (ID 115865271), prontuário de atendimento (ID 115865281) e apuração do prejuízo (ID 115865280 a 115865284 a 115865283).

Pois bem, é cediço que a contraprestação da garantia que a seguradora dá ao segurado é a sub-rogação nos seus direitos para responsabilizar o agente do ato ilícito.Assim, para a apuração da responsabilidade civil é importante verificar que se aplica ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor e foi invertido o ônus probatório, cabendo a requerida a prova quanto existência ou não na falha da prestação de serviço.Nesse caso, embora a concessionária de energia elétrica tenha apresentado um relatório técnico informando que não houve nenhum evento registrado na localidade da consumidora (ID 123774409), é certo que tal documento unilateral e quando confrontado com as provas dos autos chega a ser contraditório.
[...].
Além disso, não existem informações acerca dos métodos e testes utilizados para sua conclusão do relatório da requerida, ou ainda, qualquer análise no local dos fatos.

Sobre a imprestabilidade dos laudos dessa natureza, já decidiu a jurisprudência:
[...].
Por outro lado, a autora apresentou nos autos relatório técnico realizado por
empresa capacitada que apontou especificamente o motivo da queima do inverso drive, resultando a paralisação de um dos elevadores do Hotel segurado, foi por danos elétricos (ID 115865271).Não foram encontrados vestígios inequívocos de queda de raio no risco, permitindo-nos, dadas as informações coletadas, corroboradas com as constatações levadas a efeito durante o procedimento, classificar o evento em análise como decorrente de
danos elétricos
. (ID 115865280, p 2).

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça é de o laudo técnico é válido quando realizado por profissional capacitado, senão observe:
[...].
O laudo de ID 115865284 realizado pela parte autora foi assinado pelo supervisor de instalação do elevador e corrobora com a análise realizada pela empresa técnica que constatou que o drive do elevador queimou por motivo elétrico.

Nessa ordem de ideias, segundo o artigo 14, § 3o da Lei 8.078/90, o prestador de serviço só se exime de sua responsabilidade se comprovada uma das excludentes nele previstas, quais sejam: inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso em tela.

De todo o exposto, verifica-se, a falha na prestação do serviço prestado pela requerida e, portanto, deve ser reconhecido, como consectário lógico, o dever de reparar os danos dela decorrentes.
[...].
Ademais, ficou evidenciado do contexto fático-probatório que houve a queima do drive do compressor em razão da queda da oscilação da energia elétrica, o que caracteriza o ato ilícito praticado pela requerida e o dano experimentado pela requerente, bem como o nexo causal, configurando o dever de reparar o prejuízo.

Do dano material

Sendo o dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser repar
ado civilmente e de forma ampla.
Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição
in natura
(retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu.
[...]

No presente caso, a seguradora demonstrou que o prejuízo suportado pela segurada, com redução da franquia, foi de R$ 14.570,00, conforme atesta o documento de ID 115865283, em razão da oscilação da energia elétrica, razão pelo qual deverá a requerida realizar o pagamento da quantia.

Registro que deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar do dano.
[...]
”
(Id. 273957893)
.

In
casu
, a
controvérsia
recursal
consiste em analisar acerca da responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica e na prova do nexo de causalidade entre as variações de tensão alegadas e os danos aos equipamentos dos segurados da apelante.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva
, logo, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo sofrido é suficiente para configurar a responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.
Contudo
,
pode ser
exonerada

caso comprove a ocorrência de
excludentes
, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

Além disso,
o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
prevê a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço
, salvo comprovação de que não houve falha na prestação do serviço ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo
,
verifica-se que

a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo decausalidade
,
sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexocausal entre o dano e a conduta.

No caso em análise, constata-se que
o
laudo técnico
apresentado pela parte apelada foi produzido de forma unilateral

(Id.

273956943)
, sem
demonstra
r
com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, limitando-se a presumir que a avaria teria ocorrido a partir de
oscilação ou s
obrecarga na rede elétrica,
sem apresentar evidências técnicas que corroborem tal afirmação.

Ademais,

tanto o
laudo técnico

(Id. 273956943)
, quanto o
relatório final

(Id. 273956941)
,
carecem de identificação técnica dos profissionais signatários,
não apresentando qualificação profissional
ou
registro junto ao Conselho Regional d
e Engenharia e Agronomia
(CREA).

Impende ressaltar que o
s
documentos produzidos unilateralmente não gozam de presunção absoluta de veracidade, possuindo valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas con
stantes nos autos, pois
, embora possam
servir como início de prova, não são suficientes, por si só, para amparar eventual decreto condenatório, justamente por não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

A jurisprudência, inclusive deste
Egrégio
Tribunal, tem firmado o entendimento de que
laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado
, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o q
ue não ocorreu no presente caso
.

A

propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE

[...]

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”
.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007148-36.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje
27/09/2024
– grifo nosso
).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
–
PROCEDÊNCIA

– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE
DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...]
2
. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Re
solução no 1.000/21 da ANEEL).
3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
[...]”
(N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVID
O.
[...]
5
.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
.
6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exi
gido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7.
A seguradora
poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviáve
l a comprovação do nexo causal.
8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar.
[...]”
(N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025
– grifo nosso
)
.

Além disso, observa-se que a própria apelada
, em sua petição inicial
(Id.
273956928
)
,
reconhece que a oscilação de energia elétrica ocorreu
no momento em que
se registrava
um “
temporal
”
, o que revela
a existência de força maior, excludente de responsabilidade nos termo
s do artigo 393 do Código Civil
.

Confira-se:

“No dia 15/09/2020,
em razão de temporal
que atingiu a região do local de risco, houve oscilação/falha no abastecimento de energia elétrica na localidade segurada”.

A imprevisibilidade e inevitabilidade do evento climático rompem qualquer relação direta entre a suposta falha da concessionária de energia e os danos alegados,
tornando descabida a pretensão indenizatória
. No mais, a oscilação de energia em decorrência de eventos climáticos severos não pode ser atribuída à concessionária, sob pena de se criar uma responsabilidade objetiv
a indevida, sem respaldo legal.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADAS
. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
[...]
4. Todavia, não ficou demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, pois os laudos apresentados são
unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem comprovação técnica suficiente. 5. Ademais,
há elementos nos autos indicando a ocorrência de força maior
–
chuvas e ventos fortes
–
que constituem excludentes de responsabilidade
,
afastando a obrigação de indenizar
.
[...]
Tese de julgamento:
‘
A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais quando não comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos relatados,
especialmente quando há indícios de excludente de responsabilidade
,
como força maior
’
. [...]”
(N.U 1039235-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Portanto
,
não se pode presumir que a interrupção de energia decorreu de falha na prestação do serviço da concessionária
, devendo a apelada ter demonstrado, por prova robusta e
imparcial
, que o dano não foi causado pelo evento climático.

Ademais
, a apelante
apresentou relatórios operacionais
(Id.
273957866
)
que demonstram a inexistência de qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia elétrica no dia do alegado sinistro. Tais relatórios são gerados através de sistemas computacionais auditados periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), gozando de presunção de legitimidade e veracid
ade
.

De acordo co
m o
artigo
26 do Módulo 09 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), elaborado pela ANEEL, para que se considere a existência de perturbação na rede elétrica e, por consequência, de responsabilidade das concessionárias,
deve haver registro de alguma ocorrência no sistema
.

Para mais
, o relatório final da reguladora de sinistros indica que “
não houve a formalização imediata de reclamação junto a concessionária de energia local, Energisa
”
, o que
enfraquece significativamente a alegação de que houve uma oscilação de energia capaz
de causar os danos relatados, uma vez que não há registro oficial de perturbação na rede elétrica na data do suposto sinistro e o segurado não tomou a providência esperada de registrar imediatamente uma reclamação junto à concessionária de energia
.

Essa
circunstância, aliada à inexistência de registro de perturbação na rede e à insuficiência probatória dos laudos apresentados,
afasta o nexo causal entre os danos alegados e qualquer conduta da concessionária
apelante
,
tornando insubsistente a pretensão da seguradora.

Neste contexto,
ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta daapelantee o dano experimentado pela parte
apelada
, impõe
-se
areformada sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
, para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente
a demanda inicial
,
invertendo-se o ônus de sucumbência
(
caput
e parágrafo 2o
do artigo 85 do
CPC)
, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa.

Outrossim, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou se conhecido ele for desprovido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025